Tribunal: TJDFT
Processo: 0709489-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crimes de parcelamento clandestino para fins urbanos, crimes ambientais e fraude processual (art. 50, inc. I, e parágrafo único, inc. II, da Lei n.o 6.766/79; art. 40 e 40-A, § 1o, e art. 48, ambos c/c com o art. 53, inc. I, todos da Lei n.o 9.605/98, e art. 347, parágrafo único, do Código Penal). Pretensão de trancamento da ação penal rejeitada. Justa causa para o exercício da persecução penal presente. Revolvimento de matéria fática. Não cabimento na via estreita do habeas corpus. Conforme entendimento do STJ, tanto a decisão que recebe a denúncia (CPP, art. 396) quanto aquela que rejeita o pedido de absolvição sumária (CPP, art. 397) não demandam motivação profunda ou exauriente, considerando a natureza interlocutória de tais manifestações judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito. Impetração admitida; ordem denegada.